Tribunal: TJBA
Processo: 8002081-30.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002081-30.2022.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES, GEORGE HIDASI FILHO

APELADO: VILDETINA RODRIGUES DE MIRANDA e outros

Advogado(s)
:
LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES, GEORGE HIDASI FILHO, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. REFINANCIAMENTO. CONTRATAÇÃO DIGITAL COM BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO. REGULARIDADE. RÉU QUE SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. CONDUTA ILÍCITA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. RECURSO DO RÉU PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações simultâneas contra sentença que reconheceu a inexistência do contrato e determinou a devolução simples dos valores, sem danos morais. Recurso da autora requerendo fixação de danos morais; recurso do banco visando à improcedência da demanda.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há validade jurídica no contrato de empréstimo consignado firmado de forma digital entre as partes, considerado pela autora como não reconhecido.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira apresentou elementos probatórios robustos, incluindo biometria facial, geolocalização, dados completos da contratante e IP de acesso, aptos a comprovar a regularidade da contratação.

4. O contrato foi identificado como refinanciamento de operação anterior, justificando o valor parcial repassado à autora.

5. A autora admitiu, em audiência, o hábito de realizar empréstimos, embora não lembrasse especificamente da operação questionada, o que corrobora a tese do banco.

6. Inexistem vícios de consentimento ou elementos que invalidem a manifestação de vontade, sendo válida a contratação.

7. A condição de hipervulnerabilidade da autora não exime a exigência de prova de ilicitude ou fraude, ausente no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso do réu provido.
Recurso autoral prejudicado.
Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento: "
É válida a contratação de empréstimo consignado realizada de forma digital, desde que acompanhada de elementos probatórios idôneos e mecanismos de autenticação que demonstrem a manifestação de vontade da parte contratante
."
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 27; CC, art. 595; CPC, art. 373.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002081-30.2022.8.05.0022
, em que figuram como apelante BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros e como apelada VILDETINA RODRIGUES DE MIRANDA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO DO BANCO ITAU BMG e JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DA PARTE AUTORA
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR